Tribunal: TJPA
Processo: 0826623-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13385 - Contratuais
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826623-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO MIRANDA DA CRUZ

AGRAVADO: BRUNA PAIVA JASSÉ, NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 10.467,70 retidos via SISBAJUD. O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação de que a conta bancária era utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário e na falta de extratos bancários completos. O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta da verba por sua natureza alimentar e a proteção do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias depende da utilização exclusiva da conta bancária para o recebimento de tais valores; e (ii) verificar se a impenhorabilidade de montantes até o limite de 40 salários-mínimos se estende a contas-correntes e outras aplicações financeiras além da caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC recai sobre a natureza da verba (salarial ou previdenciária) e não sobre o tipo de conta bancária, de modo que a inexistência de conta exclusiva não retira o caráter impenhorável dos proventos de aposentadoria.

O depósito de proventos em conta-corrente não transmuda automaticamente a natureza alimentar da verba em ativo financeiro comum, mantendo-se a impenhorabilidade da última remuneração percebida, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jurisprudência estende a proteção da impenhorabilidade para montantes de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer modalidade de conta ou aplicação financeira, por serem presumidamente destinados a assegurar o mínimo existencial e a reserva de subsistência do devedor.

A exigência judicial de "exclusividade" da conta para o recebimento do benefício configura obrigação não prevista em lei e ignora a realidade bancária contemporânea, bastando haver indícios de que o valor bloqueado advém de fonte previdenciária para o reconhecimento da impenhorabilidade.

O perigo de dano é iminente, uma vez que a privação de recursos destinados à subsistência básica de um aposentado viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do patrimônio mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária, prevista no art. 833, IV, do CPC, foca na natureza da verba e não é afastada pela inexistência de conta bancária exclusiva para o recebimento do benefício. 2. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos depositada em contas bancárias, sejam elas poupança, conta-corrente ou aplicações financeiras, visando resguardar a dignidade e o mínimo existencial do devedor.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 7º, X; CPC, arts. 300, 833, IV e X, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2072733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp nº 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJ-PA, AI nº 0813518-86.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826623-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ

AGRAVADOS: NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ e BRUNA PAIVA JASSÉ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 0800488-70.2023.8.14.0091), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores (R$ 10.467,70) retidos via sistema SISBAJUD.

Colaciono trecho da decisão (id. 161308299):

(...) A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, embora seja regra, não é automática, cabendo à parte que a invoca comprovar que os valores atingidos possuem, de fato, a natureza jurídica alegada.

No caso concreto, o executado juntou aos autos extratos bancários (ID159331443 - Pág. 1/3), porém tais documentos abrangem apenas alguns dias, e não o mês inteiro, o que inviabiliza a verificação de eventuais outros créditos de natureza distinta.

Além disso, não há comprovação documental de que a conta bancária em questão seja utilizada de forma exclusiva para o recebimento do benefício previdenciário, nem se observa a apresentação de extratos completos que permitam aferir a origem de todas as entradas financeiras.

Assim, não restou comprovado que a conta é usada exclusivamente para recebimento do benefício; e que os valores bloqueados possuem natureza alimentar.

Na ausência dessa comprovação, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida.

Deste modo, não tendo o executado se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, INDEFIRO o pedido de desbloqueio e de reconhecimento de impenhorabilidade.

Ultrapassado o prazo recursal, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Data da assinatura eletrônica.

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JUNIOR

Juiz de Direito

Em suas razões recursais (Id. 32146250), o Agravante sustenta, em síntese:

A impenhorabilidade absoluta dos valores, por se tratar de proventos de aposentadoria (natureza alimentar), nos termos do art. 833, IV, do CPC;

O equívoco do juízo
a quo
ao exigir a "exclusividade" da conta bancária para o recebimento do benefício, requisito este não previsto em lei;

Que a manutenção do bloqueio compromete o seu "mínimo existencial" e a dignidade da pessoa humana, visto que os valores se destinam à subsistência básica.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para o imediato desbloqueio da quantia.

Em 23/01/2026, proferi a decisão de
Id. Num. 33076265
, concedendo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ora em análise, restando o
decisum
assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 10.467,70 retidos via SISBAJUD. O magistrado de origem fundamentou a decisão na ausência de comprovação de que a conta bancária era utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário e na falta de extratos bancários completos do mês da constrição. O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta da verba, por possuir natureza alimentar (proventos de aposentadoria), e afirma que o bloqueio compromete seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias depende da utilização exclusiva da conta bancária para o recebimento de tais valores; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando o imediato desbloqueio da quantia constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC recai sobre a natureza da verba (salarial ou previdenciária) e não sobre o tipo de conta bancária, de modo que a existência de outros depósitos ou o uso da conta para pagamentos diversos não retira o caráter impenhorável dos proventos de aposentadoria.

2. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o depósito de proventos em conta-corrente não transmuda automaticamente a natureza alimentar da verba em ativo financeiro comum, mantendo-se a impenhorabilidade da última remuneração percebida.

3. A jurisprudência estende a proteção da impenhorabilidade para montantes de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer modalidade de conta ou aplicação financeira, por serem presumidamente destinados a assegurar o mínimo existencial e a reserva de subsistência do devedor.

4. A exigência judicial de "exclusividade" da conta para o recebimento do benefício configura obrigação não prevista em lei e ignora a realidade bancária contemporânea, bastando haver indícios de que o valor bloqueado advém de fonte previdenciária para que a impenhorabilidade seja reconhecida.

5. O perigo de dano é iminente e grave, uma vez que a privação de recursos destinados à subsistência (saúde, alimentação e moradia) de um aposentado viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e do patrimônio mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo deferido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária, prevista no art. 833, IV, do CPC, foca na natureza da verba e não é afastada pela inexistência de conta bancária exclusiva para o recebimento do benefício. 2. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos depositada em contas bancárias, sejam elas poupança, conta-corrente ou aplicações financeiras, visando resguardar a dignidade e o mínimo existencial do devedor. 3. O risco de dano grave decorre da natureza alimentar dos valores bloqueados, cuja retenção compromete a subsistência básica da parte executada.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 7º, X; CPC, arts. 300, 833, IV e X, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2072733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp nº 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJ-PA, AI nº 0813518-86.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 33939031.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia reside na presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Adianto que a razão assiste à parte Recorrente. Senão, vejamos.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO

A insurgência do Agravante cinge-se à impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados em conta corrente, sob o argumento de que tais valores são oriundos de proventos de aposentadoria.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o desbloqueio sob o fundamento de que o executado não provou a utilização
exclusiva
da conta para o recebimento do benefício, nem apresentou extratos de todo o mês.

Contudo, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
orienta-se no sentido de que a proteção legal do art. 833, IV, do CPC recai sobre a
natureza da verba
e não sobre o tipo de conta bancária. O fato de a conta receber outros depósitos ou ser utilizada para o pagamento de despesas diversas não retira, por si só, o caráter impenhorável dos proventos de aposentadoria ou salários nela depositados.

Neste sentido, colaciono precedente recente do STJ:

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADAHipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de bloqueio/penhora de verba de natureza salarial creditada em conta-corrente. 1. O Tribunal de origem manteve o bloqueio de valores creditados em conta-corrente, limitando-se a afirmar que o simples fato de haver o depósito do salário/benefício na conta bancária desnaturaria a sua qualidade e o convolaria - de forma imediata - em ativo financeiro comum, afastando-se, consequentemente, a sua impenhorabilidade . 2. Nos termos do entendimento do STJ
, o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art. 7º, X, da CF), o seu caráter alimentar
.Somente a manutenção do salário em conta-corrente por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração ( CF, art . 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente específico da Segunda Seção: REsp 1.230.060/PR, rel . Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014.3. Ademais, conforme compreensão estabelecida pela Corte Especial no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.677 .144/RS e 1.660.671/RS, serão absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos. Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmentee impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança .4. E ainda, conforme o EREsp n. 1.874 .222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, tratando especificamente do normativo constante do CPC 2015, a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações excepcionalíssimas, quando (i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e (ii) desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.4.1 No caso, tais circunstâncias não foram analisadas pela Corte local, a qual limitou-se a afirmar, em premissa equivocada, que o depósito do salário/benefício na conta bancária retiraria o seu caráter alimentar, transformando-o em ativo financeiro comum, e afastando, consequentemente, a sua impenhorabilidade.5 . Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido com o retorno dos autos à instância precedente, a fim de que proceda à reanálise da matéria controvertida à luz da compreensão desta Corte Superior acima mencionada, cabendo-lhe averiguar: a) se o valor bloqueado fora creditado como benefício de aposentadoria, pois o montante percebido a esse título não tem a sua natureza alterada apenas e tão somente em virtude de ter sido creditado em conta bancária diversa de conta-salário; b) se, embora de natureza salarial, foi mantido junto à conta em período superior ao lapso mensal; c) se não constitui quantia reputada imprescindível à subsistência digna da devedora ou com características e objetivos similares a conta-poupança; e, d) se restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução.

(STJ - REsp: 2072733 SP 2023/0162172-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART . 833, VI, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. DESBLOQUEIO. VALORES EM CONTRA-CORRENTE E DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS . MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIRETRIZ ESTABELECIDA NO RESP 1.660 .671/RS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. BLOQUEIO MANTIDO. 1 . No julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, a Corte Especial do C . STJ estabeleceu a seguinte orientação: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial". (REsp n. 1 .660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) 2. No que diz respeito à impenhorabilidade dos valores depositados em contas bancárias, a E . Corte Especial do C. STJ definiu que é impenhorável a importância equivalente de até 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança, por força do que dispõe, expressamente, o artigo 833, inciso X, do CPC. 3. No entanto, com relação aos valores depositados nas demais contas ou aplicações financeiras, a impenhorabilidade poderá ser aplicada contanto que seja comprovada a finalidade, qual seja, valores destinados à reserva patrimonial para assegurar um mínimo existencial . Isso porque, apesar de o CPC de 1973 e o CPC atual salvaguardarem, expressamente, somente a expressão "caderneta de poupança", é corrente a utilização de outros meios de depósito para a mesma finalidade. 4. Em relação à conta corrente em que o executado recebe salário, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art . 7º, X, da CF), o seu caráter alimentar. Somente a manutenção do salário em conta-corrente por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração ( CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente específico da Segunda Seção: REsp 1 .230.060/PR, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014."5 . No julgamento do REsp 2.061.973/PR, o C. STJ definiu o Tema 1235/STJ:"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art . 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão". (REsp n. 2.061 .973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024.) 6. Destaque-se, ainda, quanto à hipótese de valores de penhora irrisórios, que, não obstante o artigo 836 do CPC estabelecer que:"não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, o C. STJ pacificou compreensão quanto à impossibilidade de desbloqueio dos valores constritos apenas por serem considerados irrisórios em face do débito exequendo, por não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC . Julgados do C. STJ. 7. No caso concreto, em relação aos valores não identificados comprovadamente como pagamento de salário e proventos de aposentadoria, a r . decisão agravada está em consonância com o assentado pela Corte Especial do C. STJ no julgamento do REsp n. 1.660 .671/RS, visto que, não se tratando de conta poupança e ausente efetiva comprovação, pela parte executada, de que os valores bloqueados são objeto de reserva patrimonial para manutenção do mínimo existencial, fica afastada a hipótese de desbloqueio com fundamento no artigo 833, inciso X, do CPC. 8. Nesse contexto, deve ser deferida tão somente a liberação dos valores comprovadamente identificados como benefício de aposentadoria (R$ 2.853,30) na conta corrente do Banco Santander n . 01.01.000560-5. 9 . Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-3 - AI: 50039304220254030000, Relator.: Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 26/05/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 28/05/2025)

Ademais, este Tribunal de Justiça tem aplicado de forma extensiva a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC (até 40 salários-mínimos), entendendo que a proteção deve alcançar não apenas a caderneta de poupança, mas também valores mantidos em conta corrente ou fundos de investimento, quando estes constituem a única reserva de subsistência do devedor.

Segue julgado de minha lavra nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES . CONTA BANCÁRIA. INDÍCIOS DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Neris Monteiro da Luz contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, manteve o bloqueio judicial e converteu os valores bloqueados em penhora, apesar da alegação de que se tratavam de verbas salariais. A agravante sustenta a natureza alimentar dos valores constritos e requer o desbloqueio com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores depositados em conta bancária da devedora, diante de indícios de que possuem natureza alimentar, à luz do art. 833, IV e X, do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III . RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários demonstram depósitos mensais recorrentes e compatíveis com verbas salariais, o que é suficiente para gerar presunção de impenhorabilidade, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou ocultação patrimonial pela executada.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.951.550/RS) afirma que valores até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, independentemente da natureza formal da conta em que depositados .

O valor bloqueado (R$ 539,80) é irrisório e sua constrição afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial ( CF/1988, arts. 1º, III, e 6º), tornando indevida sua penhora.

A ausência de diligência judicial para averiguar a natureza alimentar dos valores, aliada à hipossuficiência da agravante, justifica a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos montantes até o julgamento definitivo do recurso.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, desde que haja indícios de natureza alimentar, ainda que não se trate formalmente de conta-salário.

A penhora de verba alimentar de valor ínfimo viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, configurando constrição indevida.

A demonstração da natureza alimentar da verba pode se dar por meio de extratos bancários com depósitos periódicos, dispensando prova formal quando ausente indício de má-fé .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 995, parágrafo único. CF/1988, arts . 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.550/RS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14/10/2021.

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08135188620258140000 30191523, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, o bloqueio de R$ 10.467,70 incidiu sobre verba que o Agravante afirma ser sua aposentadoria. Exigir prova de "exclusividade" da conta é impor ao devedor uma obrigação não contida no texto legal e que ignora a realidade bancária moderna. Havendo indícios de que o valor advém de fonte previdenciária, a impenhorabilidade deve ser presumida em favor da dignidade da pessoa humana.

DO PERIGO DE DANO

O risco de dano é evidente e iminente. A constrição de valores destinados à alimentação, saúde e moradia de um aposentado configura perigo de dano irreparável. A privação desses recursos impede o Agravante de prover o sustento próprio e de sua família, violando o princípio do patrimônio mínimo e do mínimo existencial.

Destarte, o provimento do agravo de instrumento é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e determinar o imediato
DESBLOQUEIO e LEVANTAMENTO
do valor de
R$ 10.467,70
em favor do Agravante, mediante termo nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026